Tribunal: TJES
Processo: 5000514-37.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000514-37.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON DURR AGUIAR
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO – DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – BLOQUEIO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada em razão da alegação autoral de que obteve compras no cartão de crédito não autorizadas pela parte requerida, mesmo possuindo o limite para as transações.

Aduz, em síntese, que por cerca de 5 (cinco) dias, ao tentar realizar compras com seu cartão, aparecia na máquina a seguinte as seguintes mensagens: “cartão com erro” e “falha no chip”. Por fim, alega que bucou sanar o problema administrativamente, mas não obteve êxito.

Em defesa, o BANESTES aduziu que o bloqueio do cartão se deu em razão de suspeita de fraude e foi desbloqueado tão logo o consumidor informou a regularidade da transação.

Já a VISA, buscou eximir-se de qualquer responsabilidade, alegando que não é responsável por identificar eventuais estabelecimentos suspeitos, tampouco efetuar o bloqueio de cartões. Ambas as partes pleitearam pela integral procedência da demanda.

Adveio sentença (ID 14556045) julgando improcedente o pedido inicial, sob os argumentos de ausência de comprovação de falha na prestação do serviço e ausência de configuração de dano moral.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID 14556046) requerendo a reforma da sentença e a condenação da parte recorrida.

Contrarrazões apresentadas em ID’s 14556051 e 14556052.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do artigo 43 da Lei nº 9.099/1995.

Analisando o conjunto fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da respeitável sentença, pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente, coaduno com o entendimento proferido pelo douto Juízo
a quo
de que não existem nos autos elementos probatórios suficientes para pronunciamento decisório favorável ao recorrente, ante a ausência do preenchimento dos requisitos legais para a reparação moral decorrente de responsabilidade civil, prevista nos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil.

Compulsando os autos, nota-se que o consumidor pleiteia danos morais por supostamente ter passado por evento danoso causado por conduta da parte recorrida, notadamente a falha na prestação de serviço de cartão de crédito, impossibilitando o consumidor de utilizar do serviço por alguns dias.

Todavia, inobstante a aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova, vide art. 6º, inciso VIII da referida norma, verifico que o banco recorrido se desincumbiu do ônus de demonstrar fato desconstitutivo do direito autoral, ou seja, comprovou que o não funcionamento do cartão de crédito do recorrente, na ocasião, ocorreu em virtude de o estabelecimento no qual estava realizando a compra estar na lista de possíveis perpetradores de fraudes, razão pela qual o cartão fora bloqueado para evitar prejuízos.

Isto posto, entendo que a conduta da fornecedora de serviços não representou lesão ao consumidor, mas, em verdade, visou protegê-lo de eventual fraude.

Para além disso, conforme narra o próprio consumidor, as informações que apareciam em tela no momento da recursa eram as seguintes “cartão com erro” e/ou “falha no chip”, situação que não enseja, por si só, dano moral, porquanto, diferentemente de quando a mensagem é “não autorizado”, não representa ausência de crédito, mas efetivamente de erro no instrumento de crédito, não sendo passível de gerar humilhação ao consumidor.

A narrativa de que o recorrente ficou por 5 (cinco) dias sem conseguir utilizar o cartão de crédito, para além de não restar suficientemente demonstrada nos autos, não é capaz de gerar danos morais. Explico.

O dano moral decorre de ato ilícito, que, em se tratando de demanda consumerista, pode surgir a partir de falha na prestação do serviço ou vício do produto que enseje situação lesiva, capaz de acarretar ao consumidor sentimentos que afetem a esfera subjetiva e gerem prejuízos.

No presente caso, entendo que a ocasião não foi capaz de gerar danos morais, a uma pois não demonstrada a efetiva falha na prestação do serviço, mas prudência e segurança da instituição financeira. E a dois porquanto o curto período em que o consumidor ficou sem o serviço, somado ao fato de que a recusa do crédito se deu sob o pretexto de “erro no cartão” ou “falha no chip”, não são substanciais a ponto de justificar indenização.

Assim, entendo que, para além de ser justificável a conduta do banco, o recorrente passou por situação de mero aborrecimento, não havendo elementos que demonstrem abalo extremo e que transcenda o cotidiano normal.

Cabe esclarecer que o dano moral se caracteriza por uma ofensa e não por uma dor ou padecimento (Enunciado 445 da 5ª Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF/STJ), incumbindo à parte autora a comprovação dos fatos causadores do referido abalo, uma vez que não se trata de hipótese de dano
in re ipsa
.

A doutrina pátria já tem se posicionado quanto à banalização do dano moral, sendo acompanhada pela jurisprudência. O simples dissabor e aborrecimento sem grande relevância não se confundem com o instituto do dano moral, que se refere ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho:

"A matéria de mérito cinge-se em saber o que configura e o que não configura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem-se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgador à situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase da sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo da normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível n. 821/95)

Do mesmo modo vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido." (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)

Isto posto, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica".

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada por seus próprios fundamentos, acrescida das demais razões constantes do presente voto. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)